Tribunal: TJMT
Processo: 0003767-81.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003767-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J CAMARGO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.656.321/0001-98 (APELANTE), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO DA ROCHA CAMARGO - CPF: 042.298.758-19 (APELANTE), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.465.556-16 (APELADO), JOAO GILBERTO DA ROCHA CAMARGO - CPF: 042.298.758-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, necessita de teses e fundamentos jurídicos para ser conhecida.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

J CAMARGO REPRESENTAÇÕES LTDA

visando reformar a sentença de Id.

282469907 proferida pelo Juízo da

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação Ordinária de Cobrança nº 0003767-81.2016.8.11.0041, movida em face de

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP, que

julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões de Id. 282469917

a parte apelante

sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar em desacordo com as provas produzidas nos autos, notadamente os documentos juntados à inicial e os depoimentos prestados. Alega que a decisão não apreciou adequadamente as provas documentais e os depoimentos colhidos em audiência.

Em contrarrazões de Id. 282469921

a apelada alega a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

In casu,
da análise das razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para julgar improcedentes os pedidos iniciais, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de suposta má apreciação do conjunto probatório.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, nos seguintes aspectos: a) ausência de prova acerca dos valores e percentual da comissão pactuada; b) inexistência de comprovação de que a comissão pela “Obra Scania” seria paga em 10 parcelas sucessivas; c) ausência de esclarecimento se a comissão incidiria sobre o valor global ou sobre os recebíveis; d) incerteza quanto ao inadimplemento, considerando o recebimento do montante de R$ 68.000,00 pelo autor.

Entretanto, as razões recursais apresentadas pelo apelante não impugnaram especificamente nenhum desses fundamentos. Ao contrário, limitou-se o recorrente a afirmar, de forma vaga e imprecisa, que
“a sentença de primeiro grau não atingiu exígua finalidade”
e que estaria
“desaliada da situação fática exposta com inicial [provas materiais] e as provas produzidas com robusteza durante do transcurso do processo pelo apelante”.

O apelante não teceu qualquer consideração específica sobre quais provas documentais teriam sido mal apreciadas ou em que medida os depoimentos colhidos comprovariam suas alegações. Tampouco apontou onde estaria a prova do percentual de comissão alegado (1,5%), da pactuação de pagamento em 10 parcelas de R$ 17.000,00 ou do inadimplemento de 6 dessas parcelas.

Observe-se que o apelante sustentou genericamente que o julgamento seria
“contrário às provas dos autos”,
sem, contudo, apontar quais seriam essas provas e de que forma infirmariam as conclusões alcançadas pelo magistrado sentenciante. Utilizou-se de citações doutrinárias sobre o instituto recursal e o interesse de recorrer, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre tais citações e os fundamentos da sentença recorrida.

Em seu recurso, o apelante limita-se a afirmar:

"No caso posto ao desembargo de Vossas Excelências, é induvidoso que a sentença de primeiro grau não atingiu exígua finalidade, hipótese verificada de modo cristalino já que a mesma está especialmente desaliada da situação fática exposta com inicial [provas materiais] e as provas produzidas com robusteza durante do transcurso do processo pelo apelante."

"Argui-se, não de modo simples, uma má apreciação de 'provas' ou sua 'valoração' — sim há na decisão 'Julgamento' contrário as provas dos autos, ou seja, as provas produzidas pela apelante não careciam de 'interpretação'."

"Observe-se, então desde já, que se está a simplesmente perseguir a reforma da sentença NÃO apenas porque houve uma 'má valoração das provas' — Mas, sim, porque os fundamentos da decisão foram sobre-erguidos em elementos frágeis de tal modo que na verdade não se apresentou como solução equilibrada a resolver o 'conflito', mas ao contrário trouxe aceleramento da celeuma que envolve o caso."

Tais alegações, por sua generalidade e abstração, não permitem identificar quais seriam os equívocos na valoração das provas pelo magistrado ou quais seriam os elementos fáticos desconsiderados na sentença. O recurso carece de especificidade quanto aos pontos da sentença recorrida que pretende impugnar, tornando impossível estabelecer o necessário cotejo dialético entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

Não se trata, portanto, de exigir formalismo exacerbado, mas de constatar a absoluta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório pela parte adversa e impede esta Corte de delimitar adequadamente a extensão do efeito devolutivo do recurso.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nº 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

A jurisprudência pátria tem se orientado firmemente no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, cumpre salientar que a mera reiteração dos argumentos expendidos na petição inicial, sem o necessário cotejo com os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade recursal, configurando inadmissível dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada.

Por tais razões, forçoso reconhecer que o recurso interposto pelo apelante não atende ao pressuposto de admissibilidade concernente à regularidade formal, ante a patente violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta seu conhecimento por esta Corte.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025